Tribunal: TJDFT
Processo: 0703577-95.2022.8.07.0003
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0703577-95.2022.8.07.0003 RECORRENTE: DEIVISSON DIAS MACHADO RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. PENAL E PROCESSO PENAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. PRELIMINAR. ILICITUDE DAS PROVAS OBTIDAS MEDIANTE BUSCA PESSOAL. AFASTAMENTO. REGULARIDADE DA ATUAÇÃO POLICIAL. FUNDADAS SUSPEITAS PRESENTES (ART. 244 DO CPP). PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO. REJEIÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PORTE COMPARTILHADO. VÍNCULO SUBJETIVO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO COM RELAÇÃO A UM DOS ACUSADOS. ABSOLVIÇÃO. DOSIMETRIA. MAUS ANTECEDENTES. CONDUTA SOCIAL. BIS IN IDEM. NÃO CARACTERIZADO. CRITÉRIO NORTEADOR. MULTIRREINCIDÊNCIA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. COMPENSAÇÃO. FRAÇÃO DE AUMENTO. REGIME SEMIABERTO. REINCIDÊNCIA. GRATUIDADE. JUÍZO DA EXECUÇÃO. 1. De acordo com o art. 244 do Código de Processo Penal, “a busca pessoal independerá de mandado, no caso de prisão ou quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar”. 1.1. Na hipótese, os policiais agiram no legítimo exercício da profissão, pois, dentro da margem de apreciação dos fatos que se desenrolavam, decidiram escorreitamente proceder à abordagem dos réus. Com base na experiência e treinamento inerente a função policial, verificou-se, naquele momento, suspeitas fundadas de que os indivíduos estavam possivelmente praticando algum delito ou portando objeto de origem ilícita, o que justificou a abordagem. Sob tal contexto, é justa a busca pessoal diante do caso concreto em exame. 2. A congruência entre a denúncia e a sentença tem como objetivo evitar que o réu seja condenado por fato completamente diferente do descrito na exordial acusatória. Se a denúncia inclui as circunstâncias essenciais do delito, das quais se valeu o julgador, não há violação ao princípio da correlação, desde que sejam assegurados o contraditório e a ampla defesa. 3. Comprovadas a autoria e a materialidade da conduta imputada ao apelante (porte ilegal de arma de fogo de uso permitido), por meio de conjunto probatório sólido, não procede o pedido de absolvição por ausência de provas em relação. 4. A palavra de policiais, testemunhas compromissadas na forma da lei, sobre o que presenciaram no exercício das suas atribuições, goza da presunção de legitimidade inerente aos atos administrativos em geral. 5. Se os depoimentos dos policiais se mostraram uníssonos em apontar os réus como os autores dos fatos narrados na inicial, não sendo indicado qualquer elemento concreto apto a invalidar ou desacreditar tais depoimentos, mantém-se a condenação. 6. Admite-se o concurso de pessoas no crime de porte de arma de fogo, na hipótese de compartilhamento, quando os réus, além de estarem cientes da presença da arma, têm plena disponibilidade para usá-la se assim desejarem. No entanto, dada a impossibilidade de comprovar o vínculo subjetivo entre todos os agentes no delito, há de se absolver aquele contra o qual nada se provou. 7. A recidiva criminosa durante a execução da pena anteriormente imposta demonstra desrespeito ao processo de ressocialização, inobservância das diretrizes da lei de execuções penais e em nada se confunde com os aspectos dos antecedentes ou da reincidência que implique no vedado bis in idem. 8. Em que pese o legislador não ter estipulado um critério lógico ou matemático para o cálculo da dosimetria da pena, a jurisprudência consolidou o entendimento de que o magistrado deve se pautar em diretrizes norteadoras para o aumento da pena-base em razão da análise desfavorável de cada uma das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, quais sejam: (i) a fração de 1/8 do intervalo entre as penas mínima e máxima em abstrato; (ii) a fração de 1/6 da pena mínima ou (iii) nenhum critério ma temático, desde que haja fundamentação idônea. 8.1. Tendo adotado o magistrado a quo o primeiro critério, qual seja, 1/6 da pena mínima para cada circunstância judicial desfavorável, a sentença reclama reforma. 9. A multirreincidência deve ser considerada e, como tal, inquestionável a maior censura assegurada na sentença, que majorou a reprimenda em razão da existência de duas condenações com trânsito em julgado. 9.1. Em relação ao "quantum" aplicado, em que pese a legislação penal não tenha definido frações específicas para o aumento da pena em razão da multirreincidência, a Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem entendido como razoável e proporcional a elevação da reprimenda na fração de 1/4. 9.2. Sendo cabível a compensação parcial entre a multirreincidência e a confissão espontânea, é razoável a exasperação da sanção em1/12da pena-base. 10. Não obstante tenha sido fixada pena inferior a 4 anos, tratando-se de réu reincidente, portador de duas circunstâncias judiciais desfavoráveis, o regime inicial adequado é o semiaberto, nos termos do art. 33, § 2o, "b", do CP. 11. O pedido de concessão da gratuidade de justiça e consequente isenção das custas processuais deve ser dirigido ao Juízo da Execução, o qual é competente para verificar a condição de hipossuficiência do condenado. Súmula 26 do TJDFT 12. Recurso de Paulo conhecido e provido. Recursos de Deivisson e de Igor conhecidos e parcialmente providos. A parte recorrente alega violação aos artigos 9o e 384 e seguintes, todos do Código de Processo Penal, buscando a anulação da sentença condenatória em razão da afronta ao princípio da correlação entre a denúncia e a sentença. Afirma que “Em audiência de instrução e julgamento, o recorrente não pôde se defender do ato de “portar arma de fogo”, pois a sua conduta inicialmente trazida pela acusação foi genérica”. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 9o e 384 e seguintes, todos do Código de Processo Penal, pois para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher o pleito recursal, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028